Tribunal: TJDFT
Processo: 0731072-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0731072-89.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: NABIL EL BIZRI, TIAGO DOS SANTOS NASCIMENTO PACIENTE: JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY AUTORIDADE: JUÍZO DA 6a VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido liminar, impetrado por NABIL EL BIZRI em favor de JORGE CARLOS CORREA CHOAIRY em face de decisão proferida pelo Juízo do 6a Vara Criminal de Brasília, que indeferiu o pedido de oitiva das testemunhas arroladas pela defesa (ID 49491946). Na peça inicial (ID 49491945), o impetrante narra que o Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente pela suposta prática do delito previsto no artigo 50, inciso I, c/c o parágrafo único, inciso II, da Lei no 6.766/1979. Diz que o paciente foi citado e ofereceu resposta à acusação. Afirma que o Juízo determinou a apresentação do rol de testemunha na decisão de saneamento do feito, o que foi atendido pela defesa. Alega que no curso da audiência de instrução e julgamento, o Juízo indeferiu a prova testemunhal pela intempestividade do rol apresentado e deferiu o pedido do Ministério Público para adiamento da audiência para oitiva da última testemunha. Sustenta a ocorrência de cerceamento de defesa, pois a decisão impede o exercício do contraditório e da ampla defesa do paciente, à medida que pode ser condenado sem a oportunidade de produzir provas. Afirma que o Juiz oportunizou à defesa a apresentação do rol de testemunhas, o que afasta a alegação de prescrição. Requer, liminarmente, a concessão da ordem para que seja assegurada a oitiva das testemunhas arroladas pela Defesa na audiência designada para o dia 15.8.2023. No mérito, pede a concessão da ordem. O pedido liminar foi deferido (ID 49512605). Informações prestadas pela autoridade apontada coatora (ID 49541257), nas quais informa que proferiu decisão, chamando o feito à ordem, para deferir a oitiva das testemunhas previamente arroladas pela Defesa. A d. Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento da ordem, em razão da perda do objeto (ID 49609207). Brevemente relatados, decido. O presente habeas corpus deve ser julgado prejudicado. Houve, na espécie, perda superveniente do objeto da impetração, porquanto, conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora (ID 49541257), o Juízo proferiu nova decisão, para deferir a oitiva das testemunhas previamente arroladas pela Defesa. Diante de tal cenário, não mais subsistem os fundamentos que deram ensejo à impetração, tornando prejudicado o exame de mérito. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 659, do Código de Processo Penal, e 89, inciso XII, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, JULGO PREJUDICADO o presente habeas corpus. Transitada em julgado esta decisão, dê-se aos autos a destinação prevista nas normas regulamentares desta Corte de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília, D.F., 3 de agosto de 2023 Desembargador ESDRAS NEVES Relator